Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E DE ESTADO DE NECESSIDADE IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO TIPO PENAL EM ABSTRATO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR A 1/12 MANTIDA PORQUE BENÉFICA AO RÉU. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que as munições e as armas de fogo, de uso permitido e restrito, foram apreendidas na mesma diligência policial, deve ser reconhecida a hipótese de crime único.
2. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, e se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato em questão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Para que haja configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, é necessário que o agente tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, que não se confunde com agressão futura, sendo que a aquisição de arma de fogo para fins de prevenção de eventual crime não configura a referida excludente. Não há falar em incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade quando não há comprovação da inexistência do perigo atual, porquanto o acusado portou uma arma de fogo ilegalmente, alegando que era para se proteger de perigo incerto e remoto.
5. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras.
7. Ante a multirreincidência e os maus antecedentes, correta a imposição do regime prisional inicial semiaberto ao réu, ainda que pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
8. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu.
9. Presentes os requisitos da custódia cautelar, não faz jus o réu ao direito de recorrer em liberdade.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.